Tribunal: TJDFT
Processo: 0788354-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 1.046,79 (mil e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).
2. Os recorrentes suscitam preliminar de prescrição quinquenal, afirmando que estão prescritas as parcelas de agosto/2018. No mérito, impugnam os cálculos apresentados pela parte recorrida sob a alegação de que a restituição deve observar os valores efetivamente descontados da ficha financeira, além de eventuais devoluções realizadas na esfera administrativa. Por fim, questionam os índices de correção monetária fixados em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em averiguar: (i) se há valor atingindo pela prescrição quinquenal; (ii) se a planilha de cálculo apresentada pela autora está correta; e (iii) critérios legais de correção dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. No caso, considerando a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, proposta em 30/08/2023 com o fim de interromper o prazo prescricional, estão prescritas as parcelas de agosto/2018.
5. No tocante ao cálculo, a parte recorrida apresentou planilha detalhada com os valores cobrados em sua ficha financeira, não informando o recorrente quais valores estariam incorretos. Logo, ante a ausência de impugnação específica, correta a sentença ao considerar o cálculo do autor para fins de restituição da quantia cobrada indevidamente. Registra-se, todavia, que eventual restituição a esse título na esfera administrativa deve ser verificada em cumprimento de sentença.
6. No tocante à correção monetária, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data do início da vigência da Lei. E segundo a Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de 9/12/2021 a Taxa SELIC passou a ser o índice aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Portanto, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, diferente do consignado na sentença. Precedente: Acórdãos no 1955330 e no 1761897.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para declarar a prescrição parcial da pretensão deduzida, no tocante ao mês de agosto/2018, assim como para reconhecer que o valor da condenação deve ser corrigido pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora, mantidos os demais fundamentos da sentença.
8. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 2o ; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955330, 0761579-48.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, Data de julgamento: 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1761897, 07237700920238070000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023.